Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749996-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA RECORRIDO: CHRISTIANE BERNARDES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO NOVA. DEFEITO/VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA FORNECIDA PELO FORNECEDOR. RECUSA DO FORNECEDOR NO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO AO ARGUMENTO DE ROMPIMENTO DO LACRE DO GABINETE. CONDIÇÕES NÃO INFORMADAS NA OCASIÃO DA VENDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRODUTO VENDIDO COM O PRAZO DE GARANTIA DA FABRICANTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO JUNTO À FABRICANTE. OMISSÃO DOLOSA DA INFORMAÇÃO, CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONDENAÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou na obrigação de reembolsar o valor pago pela placa de vídeo destinada ao conserto do equipamento da autora, no montante de R$6.699,00. 2. A condenação fundou-se no fato de que (i) o equipamento adquirido pela autora junto à ré (05/06/2020) apresentou vício de qualidade com menos de um ano de uso (ID 103442649 - Pág. 5), decorrente de problemas na placa de vídeo; (ii) a ré não sanou o vício no prazo legal, ao argumento de perda da garantia em razão do rompimento do lacre do gabinete. 3. Nas razões recursais suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível, pois, por ser se tratar de eletroeletrônico e, para aferição do defeito e sua origem, é necessária a realização de perícia técnica. 4. Assevera que o pedido deduzido na inicial foi julgado com base em meras alegações da autora. Aduz que a impossibilidade de realização de perícia técnica configura ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, porquanto seria a única forma de produzir provas em contrário. 5. No mérito, afirma que o equipamento possui garantia de dois anos, desde que o lacre não seja rompido. Registra que, a fim verificar a causa do problema apresentado pelo equipamento, a autora rompeu o lacre o que ensejou a perda da garantia. Assevera que, antes de romper o lacre, a autora deveria ter procurado a empresa para a solução do problema. 6. Sustenta que a autora deu causa a perda da garantia, motivo pelo qual não pode ser condenada na obrigação de reembolsar o valor despendido pela autora para aquisição de outra placa de vídeo. Alega que a placa de vídeo que vendeu custou R$ 1.298,70 e, ao que tudo indica, a autora comprou outra placa de vídeo de melhor qualidade e valor superior, no montante de R$ 6.699,00. 7. Argumenta que o artigo 18, §1o, do CDC não prevê a possibilidade de o fornecedor restituir valores superiores ao pago pelo produto. Afirma que o fato de autora ter adquirido outro produto, ao que tudo indica, de melhor qualidade e valor superior não configura perdas e danos, mas enriquecimento sem causa. Diz que, caso mantida, a condenação deve ser limitada ao valor pago pelo produto que vendeu para autora. 8. Assegura que a alegação da autora no sentido de que o valor do produto sofreu vultoso aumento em razão do dólar, da pandemia e da mineração de criptomoedas configura caso fortuito e força maior, de modo que não pode ser responsabilizada pelo aumento do valor dos produtos. 9. Ressalta que a sentença deixou de analisar o pedido de deduzido na contestação para condenação da autora na obrigação de devolver o produto defeituoso. 10. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna que o valor da condenação seja limitado ao do produto que vendeu para autora, bem como que a autora seja condenada na obrigação de devolver o produto defeituoso. 11. Em contrarrazões, a autora ressalta que desconhecia a informação de que o rompimento do lacre era impedimento para a utilização da garantia de dois anos dada pela ré. Informa que quando adquiriu a placa de vídeo junto à ré, a garantia dada pelo fabricante já estava vencida, de modo que ficou impossibilitada de reclamar a substituição da placa junto à fábrica. Sustenta a responsabilidade da ré pelo defeito do produto que foi vendido com prazo de validade vencido. 12. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial alegada pela recorrente, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes no processo. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. 13. Nesse ponto, necessário ressaltar que o contrato de compra e venda dos produtos poderia, em tese, comprovar que a autora tinha ciência da necessidade de não romper o lacre, bem como que foi informada acerca do vencimento do prazo da garantia de fábrica. Desse modo, não há como acolher a arguição da ré acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 14. A controvérsia cinge-se na responsabilidade da ré pelo defeito apresentado na placa de vídeo do equipamento vendido a autora que, segundo consta na inicial, causou danos a demandante. 15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, ao caso em comento aplica-se as regras que regulamentam o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive, as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços. 16. Consigne-se que é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos no mercado de consumo, fornecer mercadorias confiáveis de forma a evitar a ocorrência de vícios que causam danos aos usuários, inclusive após o decurso do prazo de garantia. 17. Nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade dos bens duráveis e não duráveis, objeto de contrato comutativo, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade das especificações reais com as informadas ao consumidor. 18. A manifestação de vícios que comprometem a adequação, qualidade e segurança do produto adquirido, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do produto fosse condizente com as especificações do equipamento que foi adquirido novo. 19. Para além disso, encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC). 20. Nos termos do artigo 147 do Código Civil, "nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.". 21. Sobre o assunto, válido trazer à baila trecho da ementa do julgamento do REsp 984.106/SC: “(...) 5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. 6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então. 7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. (...)”. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012.) (Grifos) 22. À vista dos direitos garantidos aos consumidores e presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência do referido defeito oculto na placa de vídeo instalada no equipamento vendido à autora, da prestação das informações acerca do prazo da garantia de fábrica dos produtos e das condições exigidas para utilização da garantia contratual. 23. Nessa perspectiva, cumpre à autora provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, verossimilhança e, à ré, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC. 24. No caso, é incontroverso que (i) a autora adquiriu da ré um computador completo que consistiu em: 2 monitores, adaptador, HD interno, placa de vídeo, placa mãe, processador, gabinete, SSD, fonte, memória e teclado (ID 34565271, págs. 5 e 6); (ii) a ré se recusou a reparar ou substituir o produto em razão do rompimento do lacre do gabinete; e (iii) a placa de vídeo instalada no computador vendido à autora estava com prazo da garantia de fábrica expirado, conforme consta na consulta realizada pela autora no site da fabricante XFX (ID 34565271, págs. 7 e 8). 25. Pela descrição da placa vídeo constante na nota fiscal ID 34565271, pág. 5, associada a consulta realizada pela autora no site da fabricante XFX, conclui-se que a ré omitiu a informação de que a placa de vídeo vendida em 05/06/2020 estava com prazo da garantia de fábrica expirado desde 28/04/2020 (ID 34565271, págs. 7 e 8). 26. Ressalta-se que a ré sequer mencionou, justificou ou comprovou que a ausência da garantia de fábrica da placa de vídeo não foi a causa dos prejuízos causados à autora, decorrentes da redução do valor e/ou da qualidade e duração do uso. Assim, evidenciada a omissão de tal informação, deve a ré, com fundamento na sua responsabilidade objetiva, reparar os danos causado à consumidora em razão da ausência da referida garantia. 27. Do mesmo modo, deixou de apresentar o contrato de compra e venda ou qualquer outro documento apto a comprovar que informou a autora de forma clara e adequada sobre a necessidade de preservar o lacre do gabinete do computador para a utilização da garantia contratual, de modo que restou configurada a ofensa ao direito de informação. 28. Assim, no caso específico, a mera alegação de que o produto da autora perdeu a garantia em razão do rompimento do lacre, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo defeito apresentado na placa de vídeo (art. 12, CDC). 29. Com efeito, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC), porquanto deixou de acostar ao processo prova hábil a demonstrar que forneceu à autora a informação acerca do vencimento do prazo da garantia de fábrica, assim como as informações referentes aos termos e condições da garantia dos produtos adquiridos (computador completo – 2 monitores, adaptador, HD interno, placa de vídeo, placa mãe, processador, gabinete, SSD, fonte, memória e teclado – ID 34565271, págs. 5 e 6), em especial acerca da necessidade de não romper o lacre. 30. No tocante ao valor do reembolso, verifica-se que a sentença, em razão do vício apresentado no produto e, a fim de garantir o direito da consumidora quanto ao que pretendia adquirir, condenou a ré na obrigação de pagar à autora o valor atual de mercado da placa de vídeo (R$ 6,699,00). 31. Por fim, acerca da alegada má-fé da consumidora quanto as especificações da placa de vídeo adquirida de outro fornecedor, sem razão a ré. Isso porque, o documento ID 34565300, págs. 15 e 16, demonstra que, atualmente, a diferença do valor de mercado da placa adquirida pela autora (PLACA DE VÍDEO 8GB DDR 256BIT RX580 POWER COLOR, 8GBD5-DHDV2, ID 34565271, pág. 17) e a vendida pela ré (PLACA DE VÍDEO XFX RX 580 8GB OC + GTS EDITION DDR5 – ID 34565379, pág. 18), é inferior a R$ 90,00. 32. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 33. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Improvido. 34. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual sustenta a ocorrência de omissão no acórdão. Aponta omissão: (i) quanto à tese recursal de ausência de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e força maior que resultou no aumento do valor do produto, pelo que o valor da condenação não pode ser maior ao pago pela autora; bem como, (ii) no tocante ao pedido recursal para que fosse determinado à autora a devolução do produto defeituoso. 2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 3. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. 4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 6. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. 7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. 8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre o valor da condenação, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa no item 30 da ementa. 9. Registre-se, apenas à título de esclarecimento, a inviabilidade de determinação de devolução do produto que segundo consta nos autos, já passou por reparo. 10. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 11. Cumpre ressaltar que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia. 12. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 13. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” O recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos II e XXXIV da Constituição Federal, a par da alegação de inexistência de lei que obrigue o fornecedor “a pagar pelo valor que o consumidor dispensou a seu bem entender para compra de outro produto em substituição daquele que alega ter defeito”. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 38681141. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) De outro norte, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, como no caso concreto ora analisado. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito